Tribunal: STF
Processo: ARE 1530901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. SERVIDOR MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 213/2009. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DEFERIDO QUANDO DA VIGÊNCIA DA LC Nº 347/2016. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS CONFORME A LEI VIGENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO . 1. O adicional de titulação, formação e aperfeiçoamento foi instituído pela LCM n. 212/2009, com alterações promovidas pela LCM n. 346/2016, conferindo ao servidor público acréscimo remuneratório de 25% do vencimento básico em razão da conclusão de curso de ensino superior. 2. Protocolizado o requerimento administrativo quando já havia preenchido os requisitos legais, o benefício deve ser concedido de forma retroativa. 3. Inobstante, em regra, não haver direito adquirido do a regime jurídico (tema 41 do STF), no caso em estudo, à época do requerimento administrativo a legislação reconhecia expressamente o direito do servidor ao adicional pleiteado, estando preenchidos, à época todos os requisitos previstos na Lei Complementar vigente à época. 4. A partir de 09/12/2021, por força do disposto no art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, a título de consectários legais, deverá incidir somente a taxa SELIC, uma única vez, em acumulação mensal, até o efetivo pagamento. 5. Considerando que a sentença é ilíquida, os honorários advocatícios devem ser arbitrados quando da liquidação do julgado, conforme o artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente